Tribunal: TJDFT
Processo: 0732429-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0732429-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY MARIA CAETANO GIORDANO, ALBERTO DE BARROS BOECHENSTEIN NETO, ANDREA NOGUEIRA MEZIAT, BEATRIZ SALETE SILVA DOS SANTOS, GILBERTO DUARTE XAVIER, JOAO BOSCO DE OLIVEIRA, MARCIA APARECIDA PEREIRA, QUETI DIETTRICH, SEBASTIAO UBYRAJARA DE BRITO, MARCO AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, TARCISIO MARCIO ALONSO, ELYANE LUZ DE SOUZA LIMA ALONSO, RAFAEL BENASAYAG BIRMANN, MARIA ANGELICA DE SOUZA DIAS GERASSI, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Os presentes autos deverão ser relacionados para serem julgados conjuntamente com os 0732430-26, 0732416-42 e 0732402-58. Intimem-se. Brasília, de outubro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora